Tribunal: STF
Processo: SS 5683
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de segurança recebida como reclamação. Cassação de mandato eletivo. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança formulado por Câmara Municipal, que impugna decisão que sustou os efeitos de resolução legislativa que cassou o mandato de vereadora.



II. Questão em discussão



2. A questão controvertida consiste em saber se o ato impugnado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 995.



III. Razões de decidir



3. Apesar de se ter dado à peça processual o nome de “suspensão de tutela provisória”, o pedido formulado é típico de reclamação e assim deve ser recebido.



4. Na STP 995, foram sustados os efeitos de decisão que suspendeu, em razão da ausência de justa causa, a sessão extraordinária de julgamento de outro processo de cassação do mandato eletivo da mesma parlamentar. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, caberia ao Poder Judiciário adotar postura deferente à deliberação legislativa.



5. Ausência de aderência estrita. O procedimento examinado no presente feito é distinto e motivado por circunstâncias diversas. Além disso, como as alegações são fundadas no descumprimento de regras de procedimento estabelecidas no Decreto-Lei nº 201/1967, a intervenção judicial seria, em tese, legítima.



IV. Dispositivo



6. Pedido recebido como reclamação, ao qual se nega seguimento.



_________



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 988, II.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.641 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, que impugna decisão que sustou os efeitos de resolução legislativa que cassou o mandato de vereadora.



    2. Na origem, a Vereadora Fabiana Nascimento de Souza impetrou mandado de segurança para impugnar a Resolução Legislativa nº 001/2024, por meio da qual a Câmara Municipal cassou seu mandato. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem exame de mérito, por litispendência, em razão do anterior ajuizamento de ação anulatória em que a parlamentar defendia seu mandado eletivo de imputação de crime de responsabilidade. Essa decisão foi impugnada em apelação. O relator do recurso atribuiu-lhe efeito suspensivo, pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    A ação anulatória n. 1002093-58.2023.8.11.0024 possui como objeto principal a discussão sobre a legalidade de atos praticados pelo Poder Legislativo Municipal decorrentes da Resolução Legislativa n. 001/2023, relacionada à sessão extraordinária realizada em 19.12.2023, que resultou na decretação da perda do mandado eletivo da ora parte requerente. De outro lado, o mandado de segurança n. 1000811-48.2024.8.11.0024, aqui em discussão, visa à suspensão de todos os atos do Poder Legislativo Municipal relativos à sessão ocorrida em 29.5.2024, que resultou na publicação da Resolução Legislativa n. 001/2024 e em nova determinação de perda do mandato eletivo da referida vereadora.



    [...]



    De igual maneira, resta evidente o perigo de risco ao resultado útil do processo, caso a medida pleiteada não seja deferida neste momento, uma vez que aguardar o processamento e julgamento do recurso de apelação poderá resultar em danos irreparáveis à parte requerente, em decorrência da perda do mandato de vereadora já decretado e das iminentes convenções partidárias e dos procedimentos para registros de candidaturas – a serem realizados de 20.7.2024 a 05.8.2024 – para as eleições municipais de 2024.



    [...]



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. A parte requerente afirma que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Defende que o ato questionado: (i) viola a autoridade da decisão proferida na STP 995 (sob minha relatoria, j. em 23.05.2023), em que esta Corte sustou os efeitos de decisão judicial anterior que impedia que ato de cassação da parlamentar produzisse efeitos; e (ii) ofende o princípio da separação de poderes, por representar “interferência jurisdicional indevida” em ato privativo do Poder Legislativo. Argumenta que o mandado de segurança impetrado pela vereadora em 2024 é “idêntico” à ação anulatória anteriormente proposta.



    4. A parte beneficiada pela decisão impugnada apresentou contestação. Entende que a decisão impugnada não viola a autoridade da decisão proferida na STP 995, já que foi proferida em mandado de segurança em que impugna ato de cassação superveniente. Argumenta que o processo conduzido pela comissão processante na Câmara Municipal foi “permeado por uma série de dissonâncias frontais com o rito previsto no art. 5º do supramencionado Decreto-lei n. 201/1967”, do que resultaria contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante nº 46.



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Processual Civil. Cassação de mandato eletivo de Vereadora. Impugnação de decisão na qual afastada litispendência entre ação anulatória e mandado de segurança. Alegada violação do princípio da separação dos poderes. Recurso extraordinário. Ofensa reflexa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 4º da Lei n. 8.437/1992. Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo.



    6. É o relatório. Decido.



    7. De início, observo que, de acordo com a petição inicial, o acolhimento do pedido de suspensão do ato impugnado se justificaria em razão da alegada violação à autoridade de decisão em que esta Corte sustou os efeitos de ato de cassação da mesma parlamentar (STP 995, sob minha relatoria, j. em 23.05.2023). Segundo a requerente, os efeitos da ordem de suspensão deferida na decisão invocada como paradigma deveriam ser observados na demanda que deu origem ao presente feito, já que a discussão em ambos os casos seria idêntica. Assim, apesar de se ter dado à peça processual o nome de “suspensão de tutela provisória”, o pedido formulado é típico de reclamação (art. 988, II, do CPC) e assim deve ser recebido. Confira-se, no mesmo sentido: SL 1.752, sob minha relatoria, j. em 27.08.2024.



    8. A STP 995 foi proposta para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso suspendeu, em razão da ausência de justa causa, a sessão extraordinária de julgamento de outro processo de cassação do mandato eletivo da mesma parlamentar. Entendi que a manutenção dos efeitos da decisão então impugnada causava risco de grave lesão à ordem pública. Isso porque, segundo a jurisprudência desta Corte, “nas hipóteses em que não se identifica violação direta a normas constitucionais, o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência à deliberação da Câmara Municipal”.



    9. A situação em análise se distingue da examinada na STP 995 por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, ainda que em ambos os casos o Poder Legislativo tenha decidido pela cassação do mandato da parlamentar, os procedimentos examinados são distintos e motivados por circunstâncias diversas. Com efeito, a Resolução Legislativa nº 001/2023, analisada na STP 995, decorre da sessão realizada entre 19.12.2023 e 21.12.2023; já no presente feito, analisa-se a Resolução Legislativa nº 001/2024, editada em razão da sessão realizada em 29.05.2024. 



    10. Em segundo lugar, o tratamento dado pela jurisprudência desta Corte às questões jurídicas em discussão é distinto. De um lado, a decisão impugnada na STP 995 suspendeu os efeitos de ato de cassação da parlamentar com base na ausência de justa causa. Por esse motivo, ao analisar aquele caso, assim me pronunciei:



    “No caso, o processo de cassação da parlamentar teve seu curso suspenso com base na ausência de justa causa. A decisão destoa do entendimento desta Corte, que se orienta no sentido de que, nas hipóteses em que não se identifica violação direta a normas constitucionais, o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência à deliberação da Câmara Municipal. Nesse cenário, a interferência jurisdicional indevida gera risco de grave lesão à ordem pública. Veja-se, no mesmo sentido: SL 112 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie, j. em 24.11.2006; SL 846 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 06.10.2015; SS 5.279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 02.09.2019; SS 5.503 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.10.2021; SS 5.641-MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.09.2023; SS 5.644, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 26.09.2023” (destaque acrescentado).



    11. De outro lado, na demanda que originou o presente feito, alega-se que a deliberação do Poder Legislativo seria insubsistente em razão da inobservância de regras de procedimento estabelecidas no Decreto-Lei nº 201/1967. Se constatadas tais hipóteses, a intervenção do Poder Judiciário é legítima. Veja-se, nessa linha, trechos da ementa do seguinte precedente:



    “4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.



    5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. (...)”



    (SS 5.641 MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 28.08.2023). 



    12. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    13. Ante o exposto, recebo o pedido de suspensão de segurança como reclamação e nego-lhe seguimento.



    Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente